Tribunal: TJPA
Processo: 0856019-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856019-93.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856019-93.2023.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JOÃO PAULO MORELLO – OAB/SP 112569 e BRUNO CAVARGE JESUÍNO DOS SANTOS – OAB/SP 242278

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu sua ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal, sustentando que, em contratos de arrendamento mercantil, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai exclusivamente sobre o arrendatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.017/96 estabelece expressamente a responsabilidade solidária entre o arrendador (proprietário do veículo) e o arrendatário pelo pagamento do IPVA, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Nos contratos de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0858933-67.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 03/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812084-13.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 17/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ SEGUROS S.A., objetivando a reforma da sentença (Id.

27822545) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 27822547) o apelante arguiu que, em contrato de arrendamento mercantil de veículo, o contribuinte de fato do IPVA é o arrendatário e não o arrendador, não havendo responsabilidade solidária deste, pela ausência de
animus domini
, caracterizando a sua ilegitimidade passiva. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 27822550).

O apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 28111927) contra a decisão de Id. 27818949, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Mairton Marques Carneiro, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 28443304).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29109644), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial dos Embargos à Execução Fiscal (Id. 27822525), o embargante impugnou a cobrança de IPVA no âmbito de contrato de arrendamento mercantil de veículo, sustentando que o credor possui mera garantia, não sendo proprietário do bem, de modo que o responsável pelo IPVA é o devedor fiduciário.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva da apelante, pois, nos termos do art. 12, VI da Lei Estadual nº 6.017/96, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do IPVA, no caso de arrendamento mercantil, o arrendatário e o proprietário arrendador do veículo.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAs. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2.
A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta
. Jurisprudência do STJ;

3. Com a juntada de fatos novos, a apelante atestou que os veículos com os seguintes RENAVAMs não possuem débitos em aberto: (i) 831787244 (CDA nº 002020570426397-4); (ii) 835844749 (CDA nº 002016570040679-4); (iii) 834433745 (CDAs nº 002020570727448-9, 002016570040345-0, 002020570727444-6, 002020570727445-4, 002020570727446-2 e 002020570727447-0); (iv) 80703874 (CDAs nº 002016570030814-8, 002019570643722-7, 002018570034126-3), sendo imperioso reconhecer a quitação de tais débitos, tendo em vista a ausência de manifestação do apelado, embora devidamente intimado, resultando, portanto, em uma perda parcial do objeto deste recurso.

4. Em relação as demais CDAs em aberto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0858933-67.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de

03/10/2024, grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2015. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Ajuizada ação de anulatória do débito fiscal em desfavor do Estado do Pará, visando anular o AINF nº. 0120165100082410, referente a cobrança do IPVA do veículo de placa JUM-3272, dos exercícios de 2011 a 2015;

2.A sentença julgou procedente a ação;

3.De acordo com os autos, não resta comprovado o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2015;

4.No caso em testilha, o automóvel, objeto da cobrança do débito tributário está gravado (alienação fiduciária), sendo o autor/apelado o devedor fiduciário;

5. No processado, inexistem provas de que o apelado, devedor fiduciário, quando alienou o veículo para terceiro não estava mais nessa condição, eis que o gravame da alienação ainda subsiste conforme documentos acostados, nos autos;

6.A Legislação Estadual nº.6.017/96, prevê, no inciso V, do art.12, a hipótese de devedor fiduciário figurar como responsável solidário para o pagamento de Imposto;

7.
Tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual que prevê a possibilidade do devedor fiduciante responder de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária;

8.Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98, do CPC;

9.Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0812084-13.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de

17/05/2022, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC;
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026